Tribunal: TJDFT
Processo: 0744994-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744994-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI, ARTHUR RICARDO REIS CERUTTI, UEREN DOMINGUES DE SOUSA D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre as contrarrazões e os documentos a ela acostados, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator